Tribunal: TJDFT
Processo: 0720150-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. AVERBAÇÃO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS EMOLUMENTOS. OBRIGAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PESQUISA DE ATIVOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A r. decisão agravada determinou a desconstituição de penhora incidente sobre imóvel que, embora ainda se encontre registrado em nome da Executada/Agravada, foi alienado a terceiro de boa-fé, mediante promessa de compra e venda não levada a registro imobiliário.
2. Diante da inexistência de registro da alienação do imóvel pela Executada/Agravada, a qual também não informou tal fato nos autos da Execução, não se pode imputar ao Exequente/Agravante a obrigação de averbar a desconstituição da penhora no registro imobiliário e arcar com os respectivos emolumentos cartorários.
3. Em respeito ao princípio da causalidade, bem como ao disposto art. 82, caput, do CPC/15, a determinação para averbar a desconstituição da penhora deve ser dirigida à Executada/Agravada, devendo essa arcar com o pagamento das despesas inerentes ao ato.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a “recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos” (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita.
5. Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade.
6. A despeito do comparecimento tardio da Executada/Agravada aos autos da Execução, tal conduta não se amolda a alguma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC/15, tampouco configura afronta ao dever de lealdade processual capaz de ensejar a condenação por litigância de má-fé, não sendo suficiente, para tanto, o inadimplemento da dívida executada.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.